Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709828-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ESTER DE SA SEIXAS RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. NÃO PRESENTE NO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. VIA AUTONOMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOS NOVOS. INEXISTENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INSURGENCIA. CONTRA ATO PRATICADO PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . No caso em apreço, em que pese não desconhecer o direito da parte aos honorários, certo é que o pleito não veio no tempo adequado, no bojo dos presentes autos, porquanto o feito originário já foi, inclusive, sentenciado, dando por quitado o débito. Melhor dizendo, paira dúvidas, inclusive, se esse seria o meio recursal adequado, posto que ao sentenciar o feito, o juiz de piso encerra seu oficio jurisdicional, não podendo alterar o que decidido, a não ser que houvesse a interposição do devido recurso de apelação, que poderia, a uma assentada, cassar a sentença e determinar a continuidade do feito, ou , a outra assentada, reformar a sentença, nos moldes pretendidos pelo recorrente. 2. Não se considera fato novo, apto a mudar questão efetivamente julgada por sentença, a decisão do Supremo Tribunal Federal, já existente a época, que a parte não levou em consideração na formulação de seu pleito. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, asseverando que o título judicial levado a cumprimento condenou os recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem fixados na liquidação, o que não foi observado pelo juízo monocrático e pelo acórdão recorrido. Afirma, ademais, que a matéria atinente aos honorários no curso na execução não está sujeita à preclusão. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgado do STJ em suporte à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, apta a ser apreciada pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012